Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007789-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA FERNANDA COLNAGO DE LIMA - CPF: 041.297.711-75 (VÍTIMA), NATHALIA ELISA BORGES FRANCO - CPF: 005.497.061-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 7288-89.2020.811.0042 (cód. 617175), em que restou denunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 157, §2o, incs. I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.

Contextualizando os fatos da presente impetração, a i. Defensora Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
22/02/2020
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva. Na sequência, após instaurado o inquérito policial, foi formulado pedido de revogação da custódia na instância singela, o qual restou indeferido, tendo o d. magistrado justificado a manutenção da custódia na ausência de fatos novos aptos a ensejar a concessão da liberdade ao increpado.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante defende a
inidoneidade da fundamentação

lançada tanto do decreto segregatício quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia
, porquanto amparadas em argumentos ditos “insubsistentes” e que, por isso,
não se prestam a revelar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, na medida em que o favorecido nessa ordem é um jovem de apenas 20 (vinte) anos, tecnicamente primário e com residência fixa no distrito da culpa, e embora o d. magistrado tenha apontado a existência em seu desfavor de representações por atos infracionais, tais registros sequer constituem crime e, por isso, não poderiam ser utilizados como indicativo de sua suposta tendência à ilicitude.

Nessa ordem de ideias, acrescenta que não ficou demonstrada concretamente a suposta periculosidade do paciente, muito menos a gravidade exacerbada do crime, ao revés, as circunstâncias do roubo em questão seriam aquelas normais ao tipo penal, razão pela qual, não subsistindo quaisquer outros elementos capazes de evidenciar em que medida a liberdade do paciente causaria transtornos à ordem pública, à escorreita aplicação da lei penal ou à regularidade da instrução criminal, apresentam-se suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

Enfim, alude à atual
situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19)
e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF ao se manifestar em caráter liminar na ADPF n.o 347, ressaltando, inclusive, que as unidades
penitenciárias são dotadas de infraestrutura precária e com condições favoráveis à propagação da doença, tais como escassez de água e falta de itens básicos de higiene pessoal, como toalhas de banho e sabão; de modo que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas configura ainda, em última análise, exigência de saúde pública.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituído o encarceramento por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial veio munida com a documentação registrada sob o ID 38639972 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39112958), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
39427494 e ID 39427495
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
39749975
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática de um crime de roubo majorado,
pois no dia
22/02/2020
, por volta das 03h00min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar Mosteiro”, nesta Capital, em coautoria com o adolescente
Gabriel de Paula Parabás Feitosa
, teria subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem móvel das vítimas
Gessica Fernanda Colnago de Lima
e
Nathalia Elisa Borges Franco
, consistente em
um veículo
GM Chevrolet Onix
, cor branca, ano 2018, placa QCU5851
, foragindo do local após a consumação do delito.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva e, a despeito dos inúmeros pedidos de revogação da constrição cautelar formulados na instância primitiva, permanece segregado desde então.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, porquanto para além de o édito segregatício não demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
e ser totalmente desprovido de fundamentação idônea; a atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), enseja a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, consoante determina a Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito do presente
writ.

1.

Do decreto constritivo.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista as penas máximas em abstrato previstas para os crimes pelos quais foi denunciado o paciente [art. 157, §2o, incs. I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90], quando somadas,
superam 4 (quatro) anos
.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que indicam o increpado como sendo um dos autores do delito patrimonial perpetrado em face das vítimas
Gessica Fernanda Colnago de Lima
e
Nathalia Elisa Borges Franco
.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativon.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, analisando os informes prestados pela autoridade impetrada, que foram confrontados com uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, foi possível constatar que
a denúncia ofertada em face do increpado foi devidamente recebida pela MM Juíza de primeiro grau na data de 13/03/2020
, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no

art. 157, §2o, incs. I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, a indicar que, ao revés do que tenta incutir a i. Defesa,
existem
elementos mínimos capazes de vincular o paciente ao cometimento de tais crimes.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz Plantonista justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas pelo favorecido nessa ordem.

Por sua vez, ao ratificar a imprescindibilidade da prisão processual, a MM. Juíza titular da 5a Vara Criminal desta Capital mais uma vez destacou a
gravidade concreta
do delito patrimonial, supostamente praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, para concluir pela perseverança do requisito da

garantia da ordem pública
; concluindo com a assertiva de que a liberdade do paciente seria temerária também pelo fundado risco de
reiteração delitiva
, haja vista existirem registros criminais anteriores em seu desfavor, a indicar sua propensão à vida ilícita.

Com efeito, ambos os pronunciamentos judiciais revelam fundamentação idônea, na medida em que demonstram a imprescindibilidade da custódia cautelar para proteger toda a coletividade; e,
embora o d. magistrado singular não tenha feito referência específica aos registros criminais anteriores existentes em desfavor do increpado, destacou que há informações acerca de seu envolvimento em inúmeros atos infracionais (ID 38639972),
valendo destacar que
em se tratando de prisão cautelar, deve-se prestar reverência ao princípio do juiz natural da causa
, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode decidir acerca da indispensabilidade da decretação e manutenção do ergástulo, tal como ocorre na hipótese em apreço.

Desta feita, ao que tudo indica, o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de crimes o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

Isso porque, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que gravidade concreta da conduta e a aparente contumácia delitiva do agente - evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso - mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. MODUS OPERANDI.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública,

seja em razão da gravidade concreta da conduta,
vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, teria encomendado a morte da vítima, que foi executada por disparos de arma de fogo, sendo que o delito, em tese, teria sido perpetrado por motivo fútil e mediante dissimulação, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante,
seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto, consoante relatado, ele ostenta "extenso rol de antecedentes criminais", evidenciando, desse modo, o fundado receio de reiteração delitiva do ora Agravante, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas. V - Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
(...) Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC 123.135/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020) (grifei)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas e o risco eminente de que, solto, volte ao mundo da criminalidade; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, diante do eminente risco de recalcitrância delitiva; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da alegada possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas (Recomendação n.o 62 do CNJ) e da situação de incomunicabilidade dos detentos recolhidos no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT.

Lado outro, quanto à alardeada possibilidade de substituição da clausura por restrições não prisionais, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699) e Portaria-Conjunta n.o 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10713), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de roubo majorado – que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Nesse sentido, a propósito, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4o, inc. I da Recomendação n.o 62 do CNJ, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau.

Em sendo assim, uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020